Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO LOCALIZADO EM HOTEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA FIRME. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOMPANHADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 156 DO CPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interposta contra sentença que condenou dois acusados pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da aquisição e guarda de veículo produto de roubo, encontrado em poder dos réus em hotel do Distrito Federal. As defesas pleiteiam absolvição por ausência de provas do dolo e impugna a dosimetria da pena, sob alegação de bis in idem, afronta ao Tema 1.077 do STJ, e desproporcionalidade nas frações de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os réus tinham ciência da origem criminosa do veículo e se houve coautoria no crime de receptação; (ii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e aplicação de frações de aumento por multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório – composto por depoimentos firmes e coerentes de policiais prestados sob contraditório, imagens de câmeras de segurança, documentos do auto de prisão em flagrante e declarações da vítima – demonstra a materialidade e a autoria delitiva por parte de ambos os réus, com pleno conhecimento da origem ilícita do veículo.
4. O réu que conduziu o automóvel até o hotel praticou a conduta típica de “adquirir” e “receber” bem produto de crime, ainda que não estivesse de posse da chave no momento da abordagem, sendo irrelevante a ausência de posse contínua.
5. O outro réu, localizado em quarto vinculado ao veículo, admitiu ter sido pago para permanecer no local enquanto o carro “esfriava”, revelando ciência da origem criminosa do bem e contribuindo para sua ocultação, o que configura coautoria na receptação.
6. A denúncia descreveu de forma suficiente a conduta típica, mesmo sem repetir expressamente todos os verbos do tipo penal, não havendo violação ao princípio da correlação.
7. A posse recente de bem roubado impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi feito pelos apelantes, que apenas negaram o dolo sem apresentar prova em sentido contrário.
8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social, esta evidenciada pela prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, sem configuração de bis in idem ou afronta ao Tema 1077 do STJ.
9. A exasperação da pena em 1/8 na primeira fase e em 1/4 na segunda fase, por multirreincidência, foi devidamente fundamentada, sendo legítima diante da habitualidade delitiva dos acusados, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
10. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo diante de pena inferior a quatro anos, conforme jurisprudência consolidada.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão da suspensão condicional, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A conduta de permanecer em local vinculado a bem subtraído, com ciência da origem criminosa, configura coautoria no crime de receptação.
2. A ausência de posse contínua ou da chave do veículo não afasta a caracterização da receptação dolosa quando evidenciado o dolo pela dinâmica dos fatos.
3. É válida a valoração negativa da conduta social quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena anterior, sem configuração de bis in idem.
4. A pena pode ser exasperada em fração superior a 1/6 quando fundamentada em elementos concretos e proporcionais, sendo legítima a majoração por multirreincidência em 1/4.
5. O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a quatro anos.